Tribunal: STF
Processo: AI 682548
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-17
Data de publicação: 2009-03-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  CRIMINAL.
   RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. REEXAME DE PROVAS.
   IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. HABEAS CORPUS. NÃO
   CONFIGURAÇÃO DE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO.
1.      Reexame de fatos
   e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279
   do Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   norma infraconstitucional. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
3.      As alegações de desrespeito aos postulados da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame prévio de
   normas inferiores, podem configurar, quando muito, situações de
   violação meramente reflexa do texto da Constituição.
4.      Não
   constam nos autos elementos que ensejem a concessão do habeas
   corpus de ofício pleiteado.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.